Tribunal: TJES
Processo: 5028189-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028189-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: EDP ESCELSA SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE NOME E CPF NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC). RESTRIÇÃO INDEVIDA, PORÉM EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por Hélio De Oliveira Rodrigues em face de Edp Espirito Santo Distribuidora De Energia, através da qual alega que no mês de Novembro de 2023 recebeu fatura com valor excessivo, fora do padrão de seu consumo, até porque o imóvel se encontra inabitado, em construção, pelo que postula a invalidação do débito desta fatura, repetição do indébito e reparação moral, até porque teria tido seu nome negativado.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de obrigar a requerida a revisar e reemitir a fatura impugnada, na forma da fundamentação, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cobrança ou por dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte requerente pleiteou a reforma do ato sentencial para julgar procedente o pedido de dano moral.

4. Compulsando os autos, verifico a existência de outras negativações, sendo que isso torna descabida a condenação em danos morais, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

5. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “Aliás, como o autor não concordou com a cobrança do valor da fatura de dezembro, deveria ter buscado a tutela jurisdicional para o reconhecimento do débito (ainda que parcial) e, por outro lado, não estaria desobrigado de pagar as faturas seguintes, de sorte que as demais negativações foram legítimas, inclusive pela própria narrativa da inicial. Assim, não há que se falar em reparação moral, seja pela legitimidade de outras negativações, seja porque o débito da fatura de dezembro, parcialmente, é legítimo.”

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da turma de uniformização do espírito santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF. por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95). Condena-se o recorrente ao pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspensa, entretanto, a exigibilidade de tais verbas em face da parte autora, pois encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)